Tribunal: TJDFT
Processo: 20190510017640APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO DEVER LEGAL PREVISTO NO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RÉU FLAGRADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 367 do CPP, O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
2. O elemento subjetivo do tipo no crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição.
4. Refaz-se, de ofício, a dosimetria da pena, devendo adotar-se, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase do cálculo da pena.
5. Apelo parcialmente provido.